Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713881-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME contra Sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Consignação em Pagamento movida por ela em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., bem assim julgou procedente o pedido reconvencional, a fim de condenar a reconvinda ao pagamento das parcelas em aberto. Preparo regular (ID 47499525). Contrarrazões suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo não provimento (ID 47499531). Instada sobre a intempestividade do recurso (ID 47679447), a Apelante quedou-se inerte (ID 48106770). É relatório do necessário. Decido monocraticamente. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista sua intempestividade. De fato, compulsando os autos, constato que houve duplicidade na intimação via Portal Eletrônico do pronunciamento judicial que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à Sentença recorrida indicada pelo ID 47499521 (correspondente ao ID 154531550 no processo de referência). Neste passo, consta no sistema informatizado uma primeira intimação indicada pelo registro da ciência do ato decisório pela recorrente em 10/04/2023 sinalizando, por sua vez, o prazo fatal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso na data de 03/05/2023. Assim, considerando a interposição da presente Apelação em 08/05/2023 (ID 47499524), urge reconhecer que o Recurso foi interposto intempestivamente. A propósito, confira-se a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações via Portal Eletrônico, como na hipótese em exame, prevalece a contagem do prazo processual a partir da primeira intimação válida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ADVOGADO QUE SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PATRONO SUBSTABELECENTE. VALIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES AMBAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. 1. É intempestivo o agravo que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 2. A intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico. Precedentes. 3. Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.163.931/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (AgInt no AREsp n. 2.031.045/RJ, 4a Turma, DJe de 11/5/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.878.805/RJ, 3a Turma, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prazo para a interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015. Tal prazo, contudo, conforme consignado na decisão ora agravada, não foi observado pela parte agravante. 2. Verifica-se que a parte foi intimada pelo seu advogado em 9/11/2020. No entanto, o agravo em recurso especial somente foi interposto em 9/12/2020, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 4. Registre-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que requer a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles (AgInt no AREsp 1.759.293/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04/06/2021; AgInt no AREsp 1.304.498/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/08/2019; e AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2018). 5. O caso dos autos não se insere no contexto do entendimento consolidado pela Corte Especial sobre a duplicidade de intimações - via Diário de Justiça e Portal Eletrônico - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021. Isso porque não se trata de conflito entre publicação no Diário Oficial e intimação eletrônica, mas, sim, de duas intimações eletrônicas absolutamente distintas, dirigidas ao advogado constituído pelo Agravante e ao próprio Agravante, situação na qual deve prevalecer, necessariamente, a primeira intimação. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.878.805/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) Portanto, carece o presente recurso do requisito extrínseco de admissibilidade atinente à tempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator